Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700950-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DROGARIA SANTA FE COMERCIO DE MEDICAMENTO, PERFUMARIA E PROD HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 176930248), na qual, nos autos da execução de fiscal movida pelo agravante em face de DROGARIA SANTA FE COMERCIO DE MEDICAMENTO e PERFUMARIA E PROD HOSPITALAR LTDA, indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo naquela demanda do sócio-gerente/administrador da parte executada, por reputar que “(...) existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente.” O agravante defende a reforma de tal decisão, alegando que há nos autos certidão lavrada por Oficial de Justiça relatando a impossibilidade de citação da parte executada, haja vista que não funciona mais no endereço constante de seu registro fiscal. Aduz ainda que o documento de ID 163003445 aponta que a parte agravada se encontra inapta junto à Receita Federal do Brasil (omissão de entrega das declarações pertinentes por dois anos consecutivos), desde 2018, o que reforça a sua dissolução irregular e alicerça o redirecionamento da execução ao sócio-gerente/administrador à época de tal ato ilícito, na linha dos comandos emanados da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos precedentes qualificados correlacionados aos Temas 630, 962 e 981 também daquela Corte Superior (CPC, art. 927, III e IV). Assevera que a indicada dissolução da parte recorrida viola diversos dispositivos legais – v.g., arts. 1o e 32 da Lei no 8.934/94 e ao art. 127 do Código Tributário Nacional (CTN) – e que tal conduta ilícita justifica o redirecionamento da execução fiscal nos moldes requeridos. Com base nesses argumentos acima sintetizados, defende a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja incluído no polo passivo do feito executivo que tramita na origem o sócio-gerente/administrador da sociedade executada, à época da presumida dissolução irregular. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de cognição sumária, típica das medidas de urgência, verifico que a pretensão antecipatória buscada pelo agravante atende aos aludidos requisitos, haja vista a existência de elementos suficientes para extrair razoavelmente tanto a probabilidade do direito (verossimilhança) como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo desponta tanto da fruição do prazo da prescrição intercorrente quanto das tentativas infrutíferas de citação da parte agravada até o momento, colocando assim em xeque a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional no feito de origem. O art. 135, III, do CTN vaticina que “[s]ão pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” Na seara tributária, diante da citada previsão legal específica, há plena possibilidade de configurar a corresponsabilidade pelo crédito tributário exequendo, com a inclusão do sócio administrador da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual, desde que comprovada a atuação dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado com eventual com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, ou até mesmo no caso de dissolução irregular da empresa. A dissolução irregular de sociedade, por sua vez, é o ilícito perpetrado com abuso do direito pela descontinuidade da empresa sem a liquidação e regular extinção. Consolidando-se tal hipótese o efeito é desencadear a responsabilização dos sócios e administradores pelos débitos não solvidos pela pessoa jurídica. Ainda que haja registro de baixa na Junta Comercial, havendo débito(s) não liquidado(s), a sociedade extinta poderá ter sua personalidade jurídica desconsiderada e redirecionada a execução para seus sócios. O art. 1.036 do Código Civil (CC) orienta que após a dissolução da sociedade empresarial deve ser promovida sua incontinenti liquidação, a fim de apurar o ativo e o passivo empresarial, promovendo a quitação dos débitos e a divisão do ativo remanescente, não podendo os sócios da empresa promoverem a dissolução da sociedade de forma apenas a se dividir o ativo da sociedade, ignorando a existência de obrigações pendentes de cumprimento. Convém destacar que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de redirecionamento da execução contra o sócio-gerente/administrador, nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, consoante entendimento sedimentado desde o ano de 2010 na Súmula 435 daquele sodalício Superior. Confira-se o enunciado do mencionado verbete in verbis: STJ - Súmula 435: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. O referido entendimento foi confirmado sob o regime de recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1371128/RS, assentando a tese de que "[e]m execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." (STJ, Tema 630). Portanto, segundo a jurisprudência do STJ, a dissolução irregular da sociedade, legitima o redirecionamento da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular. Nessa mesma linha de intelecção segue a majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça. A ver os modernos precedentes a respeito desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO-GERENTE. TEMA 981 STJ. 1. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundamentado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser realizado contra o sócio ou terceiro não sócio que possuía poderes de administração na data em que a dissolução irregular foi configurada ou presumida, mesmo que não tenha exercido poderes de gerência no momento em que ocorreu o fato gerador do tributo não pago, de acordo com o art. 135, III, do CTN (Tema 981 do STJ). 2. Para que a execução fiscal seja redirecionada contra o sócio, é suficiente que ele possua poderes de gestão, na data em que foi constatada a dissolução irregular da empresa devedora, o que, por si só, pode acarretar a responsabilidade tributária, embora seja importante ressaltar que a presunção de dissolução irregular da sociedade é relativa, ou seja, pode ser elidida por prova em contrário. 3. Na hipótese, houve a tentativa de citação postal da empresa executada, sem êxito, bem como a tentativa frustrada de citação por mandado no domicílio fiscal da empresa executada. Nesse contexto, é de se ressaltar que a Súmula 435 do STJ dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1785787, 07269312720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA SOCIEDADE EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. CABIMENTO. SÚMULA 435 DO STJ. TEMAS REPETITIVOS 630 E 981 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente", consoante Súmula 435 e Tema 630 do STJ. 2. O encerramento das atividades comerciais sem baixa na Junta Comercial e comunicação à Fazenda Pública do Distrito Federal implica na presunção de dissolução irregular da sociedade devedora. 3. Presumida a dissolução irregular da sociedade, é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador na data da dissolução irregular, consoante tese exarada pelo STJ em julgamento repetitivo (Tema 981). 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1796381, 07385790420238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a empresa executada encerrou suas atividades em seu domicílio tributário sem comunicar ao fisco do Distrito Federal e/ou Junta Comercial, e não está estabelecida no endereço informado, pois ali encontra-se em funcionamento empresa diversa. 2. A jurisprudência do colendo STJ consolidou o entendimento de que se presume dissolvida irregularmente "a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435/STJ). 3. A dissolução irregular da sociedade empresária constitui ato que determina o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Essa é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça aplicada inclusive à cobrança de dívida ativa não tributária, no sentido de que "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." (Tema 630/STJ). 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1799748, 07295416520238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO NÃO ATUALIZADO. CONDIÇAO DE INAPTA NO CNPJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO À LEI. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SÓCIOS. SÚMULA 435 E TEMA 981 DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa JHJ SNOOKER, BAR E DISTRIBUIDORA LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada agravada. 2. Nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN), os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsáveis tributários, pelas omissões de que forem responsáveis ou quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos a que tenham cometido ato ilícito (infração de lei) ou violado o contrato social. 3. Há infração à lei Lei n. 8.934/94 quando atestado por oficial de justiça que a sociedade empresária não mais exerce sua atividade no endereço informado ao órgão tributário competente e não há registro de dissolução da sociedade. 4. De acordo com a Súmula 435 do c. STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. 5. Por sua vez, restou por firmar a tese do Tema Repetitivo 981 pelo STJ, de que cabível o "redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN". 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1788133, 07400461820238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIOS-GERENTES. ATO ILÍCITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. 1 - Execução fiscal. Dissolução irregular. Redirecionamento ao sócio-gerente. Entende-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). No mesmo sentido, fixou-se a seguinte tese no Tema Repetitivo 630 do STJ. "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2 - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1769250, 07290721920238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse descortino, vislumbro preenchidos casuisticamente os requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência requestada. Ancorado nessas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para autorizar o redirecionamento da execução fiscal a MAURÍCIO DA SILVA FEITOSA, sócio-gerente/administrador, com a sua citação por oficial no(s) seguinte(s) endereço(s): QUADRA QMS 18, RUA 12 CASA 31A SOBRADINHO BRASÍLIA/DF CEP: 73.017-015 (petição - ID 163003190). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada/interessada (MAURÍCIO DA SILVA FEITOSA), via postal (endereço retro indicado), para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator